Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-17.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E EMBRIAGUES AO VOLANTE ? ART. 303 E 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) ? RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO IREGULARIDADES NO QUANTUM AFERIDO ? PLAUSIBILIDADE EM FACE A INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL. NECESSÁRIO REDIMENCIONAR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 01 ANO DE RECLUSÃO ? PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ? INOCORRÊNCIA ? ILICITOS QUE TUTELAM BENS JURIDICOS AUTONOMOS ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE PARA 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 69 DO CPB) SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DECISÃO UNÂNIME.I - O juízo aferiu a pena base de 01 ano e 03 meses de detenção, para o ilícito do art. 303 do CTB, devido o vetor da culpabilidade ter sido considerado desfavorável. Contudo, em face da inidoneidade na sua fundamentação, de rigor readequar a pena para 01 ano de detenção. Sumula 17 e 23 do TJPA e 231 do STJ;II - Cediço observar que os ilícitos possuem desígnios diversos, tratando-se de figuras típicas diferentes e que subsistem independentemente uma da outra, mesmo que praticadas no mesmo contexto, incidindo, in casu, o concurso material, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação praticou mais de um delito, mesmo que em momentos próximos;III - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.IV ? Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTAREM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0001065-17.2017.814.0051
APELANTE: REGINALDO DO CARMO MIRANDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E EMBRIAGUES AO VOLANTE - ART. 303 E 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO IREGULARIDADES NO
QUANTUM
AFERIDO - PLAUSIBILIDADE EM FACE A INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL. NECESSÁRIO REDIMENCIONAR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 01 ANO DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO - INOCORRÊNCIA - ILICITOS QUE TUTELAM BENS JURIDICOS AUTONOMOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE PARA 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 69 DO CPB) SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DECISÃO UNÂNIME.
I - O juízo aferiu a pena base de 01 ano e 03 meses de detenção, para o ilícito do art. 303 do CTB, devido o vetor da culpabilidade ter sido considerado desfavorável. Contudo, em face da inidoneidade na sua fundamentação, de rigor readequar a pena para 01 ano de detenção. Sumula 17 e 23 do TJPA e 231 do STJ;
II - Cediço observar que os ilícitos possuem desígnios diversos, tratando-se de figuras típicas diferentes e que subsistem independentemente uma da outra, mesmo que praticadas no mesmo contexto, incidindo, in casu, o concurso material, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação praticou mais de um delito, mesmo que em momentos próximos;
III - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM
01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo, e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

REGINALDO DO CARMO MIRANDA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB), proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo da pena, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. Nos termos do art. 44, do CP, convertida a pena corporal por restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária a ser convertida em 03 (três) cestas básicas no valor de 1/ 2 salário mínimo vigente a época do fato e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais em entidade filantrópica a ser indicada pela CEMPA, que direcionará e fiscalizará o cumprimento da pena substitutiva, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Penal da Comarca de Santarém/PA.

A combativa defesa, a defesa pugna pela redução da pena-base alegando ausência de razoabilidade na fixação em face da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável; aplicação do crime continuado asseverando que o apelante praticou dois crimes da mesma espécie nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; e subsidiariamente, incidência do princípio da consunção, aduzindo que o crime de embriaguez fora meio para a consumação das lesões corporais, devendo ser àquele absorvido.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo inacolhimento da apelação. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e provimento parcial para readequar a pena base aferida.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Consta na exordial, em resumo, que no dia 21/01/2017,
1
por volta das 16h30, em plena via pública, na Av. Curuá-Una, entre as Avs. Castelo Branco e Elinaldo Barbosa, Bairro Interventoria, nesta cidade, o denunciado REGINALDO DO CARMO MIRANDA, em evidente estado de embriaguez, dirigindo uma motocicleta Honda NXR 125 BROS ES, de placas QEF-0111, colidiu com a motocicleta Honda CG 125 FAN, de placas OSX-6709, pilotada pela vítima RAIMUNDO VIEIRA SALES FILHO, causando-lhe lesões corporais.

Diante disso, o réu foi denunciado, em 08/03/2017, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303, ambos da Lei n° 9.503/97.

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB), proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo da pena, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. No
s
termos do art. 44, do CP, converter a pena corporal por restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária a ser convertida em 03 (três) cestas básicas no valor de 1/ 2 salário mínimo vigente a época do fato e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais em entidade filantrópica a ser indicada pela CEMPA, que direcionará e fiscalizará o cumprimento da pena substitutiva, manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada,

inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Na dosimetria implementada o juízo aferiu a pena base de 01 ano e 03 meses de detenção, para o ilícito do art. 303 do CTB, devido o vetor da culpabilidade ter sido considerado desfavorável. Contudo, em face da inidoneidade na sua fundamentação, de rigor readequar a pena para 01 ano de detenção. Sumula 17 e 23 do TJPA. Vale observar que a pena base foi aferida no patamar mínimo, a qual, inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão, não pode figurar abaixo do mínimo, segundo os termos da sumula 231 do STJ.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

No tocante a aplicação do concurso formal ou material, necessário observar detidamente o acervo processual, o qual demonstrou que o ilícito de lesão corporal culposa, não guardou qualquer relação com o delito do art. 306 do CTB:
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:
Pena -- detenção, de 06 (seis) meses a 2 (dois), e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (NR Lei n° 12.760/2012):
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Com efeito, o delito de embriaguez ao volante, classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, aquele que prescinde da ocorrência de dano efetivo para a sua configuração (STJ AgRg no AREsp nº 1.241.914/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 19.6.2018), consumou-se no momento em que o acusado, alcoolizado, passou a conduzir veículo automotor em via pública, sendo, pois, autônomo em relação aos demais. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que descabe a aplicação do concurso formal em casos de lesão corporal e embriaguez na direção de veículo automotor, haja vista serem condutas distintas, com resultados diversos e consumações em diferentes momentos (STJ, AgRg no HC n. 479.135/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 11.12.2018). No diapasão, esta Corte não diverge: ACr n. 0030157-42.2013.8.24.0038, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 30.1.2018; ACr n. 0001099-66.2014.8.24.0035, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 9.8.2018; ACr n. 0000019-18.2014.8.24.0019, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 21.8.2018, dentre tantos outros.

Contudo, os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção
(REsp 1.636.976/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 04/04/2017). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIOS JURISPRUDENCIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. ART. 305 DA LEI N. 9.503/1997. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO VEÍCULO NO LOCAL DO ACIDENTE. FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO FIRMADO NA CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. [...] 5. Quanto ao pleito de reconhecimento de concussão visando à absolvição do agravante do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não carece de reparos o acórdão objurgado, porque de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos, não sendo o primeiro meio necessário, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo (AgRg no REsp n. 1.626.641/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/12/2016). 6. É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos (REsp n. 1.629.107/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018). 7. Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.688.517/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/12/2017). 8. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1718738/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. 2. Recurso especial desprovido (REsp 1629107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).

Cediço repisar que os ilícitos possuem desígnios diversos, tratando-se de figuras típicas diferentes e que subsistem independentemente uma da outra, mesmo que praticadas no mesmo contexto, incidindo,
in casu
, o concurso material, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação praticou mais de um delito, mesmo que em momentos próximos. Logo, são autônomos e o primeiro
não
é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo,
não
havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.688.517/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/12/2017).

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, segue o acusado REGINALDO DO CARMO MIRANDA, condenado a pena de
01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 69 DO CPB),
proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão da mesma, pelo prazo da pena, em conformidade do art. 293 da Lei 9.503/97 c/c art. 59 do Código Penal. No
s
termos do art. 44, do CP, convertida a pena corporal em restritiva de direitos consistentes em prestação pecuniária a ser convertida em 03 (três) cestas básicas no valor de 1/ 2 salário mínimo vigente a época do fato e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais em entidade filantrópica a ser indicada pela CEMPA, que direcionará e fiscalizará o cumprimento da pena
substitutiva, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator